Tribunal: CARF
Processo: 15504.016922/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.016922/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.922 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
ALEXANDRE ANTONIO NASCENTES COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais
o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, coincidente em datas e valores com os créditos bancários, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado) e Joao
Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do
exercício de 2011, ano-calendário de 2010, incidente sobre omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários cujas origens não foram comprovadas e omissão de
rendimento do trabalho sem vínculo empregatício. Trata-se também do lançamento da multa
isolada por falta do recolhimento mensal obrigatório (Carnê-Leão) devido em razão de
honorários advocatícios recebidos..
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.016922/2009-81
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.922 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016922/2009-81

O lançamento foi impugnado (e-fls. 294 a 300) e a impugnação foi considerada
procedente em parte (e-fls. 312 a 319), ocasião em que foi considerado, no cálculo do imposto
suplementar, o valor de R$ 6.528,49 de imposto de renda recolhido. .
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 328 a 337) em que se arguiu:
a) a nulidade do lançamento em razão do acesso a informações bancárias sem
autorização judicial;
b) que a decisão recorrida não teria apontado as razões pelas quais não acatou as
justificativas dos depósitos apresentadas na impugnação, em especial
tratarem-se de mútuos, venda de veículo e levantamento de alvarás judiciais;
c) que não foram consideradas as aplicações financeiras e movimentações
correspondentes.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Registro que o contribuinte não impugnou o lançamento acerca da omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício e nem a incidência da multa isolada por não
recolhimento do Carnê-Leão, tampouco apresentou recurso voluntário a respeito dessas duas
infrações; por conseguinte, os lançamentos respectivos não constam da lide e permanecem
hígidos.
Quanto à nulidade do lançamento por se basear em depósitos bancários, sem que
houvesse prévio autorização judicial para tanto, não assiste razão ao recorrente.
O STF já se manifestou, no RE 601.314, quanto a constitucionalidade do art. 6o da
Lei Complementar no 105, de 2001, que autoriza o fornecimento de informações bancárias ao
Fisco pelas instituições financeiras e a matéria foi decidida sob o rito da repercussão geral (Tema
225). Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou ilicitude no modo como a Autoridade Fiscal teve
acesso aos dados bancários do autuado.
Da análise dos autos, constata-se que procedimento de fiscalização transcorreu
dentro dos limites legais, não se identificando, no lançamento, qualquer irregularidade no acesso
às informações bancárias do recorrente.
Quanto à alegação de que o lançamento não poderia ter por base exclusivamente
com base em depósitos bancários, pois não se constituiriam fato gerador do Imposto de Renda,
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.922 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016922/2009-81

não assiste razão ao recorrente. A lei, especificamente o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, considerou omissão de rendimentos os depósitos bancários de origem não
comprovada. Trata-se de presunção legal relativa, que somente pode ser afastada mediante prova
em contrário.
Além disso, para caracterizar a omissão de rendimentos, basta ao Fisco comprovar
a existência de depósitos inexplicados na conta bancária. A Súmula Carf no 26 é inconteste ao
determinar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, determina que devem ser considerados
omissão de rendimento os valores dos depósitos que, intimado, o contribuinte não tenha
comprovado a origem dos recursos mediante apresentação de documentação hábil e idônea.
Como inúmeras vezes decidiu esta turma e várias outras do Carf, para se afastar a
presunção de omissão de rendimentos estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996, é
necessário que a documentação apresentada para comprovar a origem dos depósitos contenha as
seguintes características:
a) seja hábil, o que significa que contem todas as formalidades jurídicas que a
valide;
b) seja idônea, de forma a consubstanciar um fato econômico real, e
c) seja compatível em datas e valores com o depósito, de modo a afastar a
possibilidade de o depósito ter tido origem em fato distinto do alegado.
Essencialmente, o recorrente, que é advogado, alegou que os valores depositados
teriam origem em decisões judiciais de seus clientes, em operações de mútuo e no recebimento
de valores decorrentes da venda de veículos. Alegou também que o colegiado antecedente não
teria apreciado todos as alegações da impugnação.
Não é o que percebo.
O acórdão recorrido enfrentou todos os argumentos, inclusive com a transcrição
de trecho do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 12 a 24) em que afastou as justificativas de
depósitos apresentadas. Na verdade, pouco havia para ser apreciado na impugnação no
concernente às justificativas dos depósitos, pois que o contribuinte não apresentou provas do
quanto alegou. O colegiado a quo não admitiu as justificativas apresentadas sob o fundamento de
que não foram comprovadas por documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores,
como se observa no excerto abaixo:
Cumpre anotar que a comprovação de origem, nos termos do disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de
documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e,
principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram
efetuados na conta corrente. Há necessidade de se estabelecer uma relação entre cada
crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidência de data e valor.
No caso em exame, em sede de impugnação, o contribuinte junta apenas os documentos
de fls. 301/302, referentes aos alvarás judiciais no 13/05 e no 382/24v/2005.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.922 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016922/2009-81

Acerca de tais documentos, nota-se que o beneficiário dos valores neles retratados foi o
Impugnante, não restando dúvida quanto à omissão dessas receitas, uma vez que não
foram informadas na declaração de ajuste respectiva. Contudo, após pesquisar os
sistemas internos da Receita Federal, constatei que houve recolhimentos de imposto de
renda de R$801,75 e de R$5.726,74, incidentes, respectivamente, sobre os valores
pagos por intermédio dos alvarás no 13/05 e no 382/24v/2005, não tendo sido
compensados no Auto de Infração em exame. Assim, o feito fiscal merece reparos a fim
de que seja realizada a compensação desses valores com o imposto apurado pela
fiscalização.
No que concerne aos demais depósitos/créditos, o contribuinte não traz nenhum
documento, almejando valer-se exclusivamente de alegações para justificar os valores
questionados.
Reitere-se, portanto, que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de
renda não se dá pela mera constatação de um crédito bancário, considerado
isoladamente, abstraído das circunstâncias fáticas. Pelo contrário, a caracterização está
ligada à falta de esclarecimentos da origem dos numerários creditados e seu
oferecimento à tributação. Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato
conhecido ser beneficiado com um crédito bancário sem origem comprovada – e o fato
desconhecido – auferir receitas. Essa correlação autoriza plenamente o estabelecimento
da presunção legal de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem qualquer
justificativa, provém de receitas não declaradas.
Não há reparos a fazer no acórdão recorrido.
De fato, para a maior parte das alegações o contribuinte não apresentou qualquer
documentação comprobatória, como contratos de mútuo ou recibos de venda de veículos.
Apresentou apenas um alvará de levantamento (e-fl. 302) decorrente de ação cível movida por
ele próprio contra a Caixa Econômica Federal, ou seja, ele era parte no processo, o que não
coaduna com a argumentação de que seria o patrono da parte a quem pertenceria o recurso.
Ademais, não apresentou qualquer contrato de prestação de serviços advocatícios que apontasse
que os valores recebidos em razão de êxitos judiciais pertenceriam a terceiros.
Com estabelece a Súmula Carf no 32, a titularidade dos depósitos bancários
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais da conta em que ocorreram, salvo quando
comprovado, com documentação hábil e idônea, que a conta foi utilizada por terceiros.
Por fim, como se observa no trecho transcrito do Termo de Verificação Fiscal (e-
fls. 12 a 24), os valores de depósitos oriundos de aplicações financeiras não compuseram o
lançamento.
Conclusão
Voto por afastar as preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.922 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016922/2009-81

Fl. 343
DF CARF MF
Original